Tribunal: TJBA
Processo: 8052852-73.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8052852-73.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE MUCURI

Advogado(s)
:

AGRAVADO: VALDIVO ALMEIDA RUAS JUNIOR

Advogado(s)
:
CASSILANDIO JOAQUIM DE SOUZA CARNEIRO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA AO EXEQUENTE/APELADO. ALEGAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA SUPERVENIENTE PELA HOMOLOGAÇÃO DE CRÉDITO POR PRECATÓRIO. NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA DISPONIBILIDADE DOS VALORES E DA CESSAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA.
DESPROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO MANTIDA.

1 – A controvérsia do presente recurso reside na possibilidade de revogação da gratuidade de justiça concedida ao agravado, em virtude da superveniência de crédito de valor considerável, homologado em fase de Cumprimento de Sentença. O agravante sustenta que a homologação do crédito na quantia de R$ 133.863,93 (cento e trinta e três mil, oitocentos e sessenta e três reais e noventa e três centavos) em favor do agravado, a ser pago por meio de precatório ou RPV, configura uma alteração substancial e objetiva na capacidade econômica, justificando a revogação do benefício e a exigibilidade dos honorários sucumbenciais.

2 – Contudo, a análise da questão deve ser pautada pela primazia do direito fundamental de acesso à justiça e pela proteção da dignidade humana, especialmente quando se trata de verbas de natureza alimentar. O artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, é categórico ao estabelecer que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". O Código de Processo Civil, em seu artigo 98, caput, complementa esta garantia, assegurando o direito à gratuidade da justiça àqueles que não podem arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do sustento próprio ou familiar.

3 – A presunção de hipossuficiência, embora relativa (artigo 99, § 3º, do CPC), somente pode ser afastada por prova robusta e inequívoca da cessação da condição que justificou a concessão do benefício. Na hipótese vertente, o crédito homologado em favor do agravado possui natureza eminentemente alimentar, decorrente de verbas trabalhistas (férias indenizadas e décimos terceiros salários), conforme a sentença originária (ID 28451344, pág. 6-8 – autos de origem).

4 – A Constituição Federal, em seu artigo 100, § 1º, confere tratamento prioritário aos débitos de natureza alimentar, reconhecendo sua essencialidade para a subsistência do credor.

5 – Com efeito, mera homologação de um crédito, ainda que de valor expressivo, não se confunde com a sua efetiva disponibilidade financeira. O regime de precatórios e RPVs, embora garanta o pagamento, envolve prazos e procedimentos que podem postergar a real percepção dos valores pelo beneficiário. Enquanto o valor não for efetivamente recebido e incorporado ao patrimônio do agravado de forma a alterar sua capacidade de custeio das despesas processuais sem comprometer sua subsistência, a presunção de hipossuficiência deve ser mantida.

6 – Ressalta-se que revogação da gratuidade de justiça, prevista no artigo 100, parágrafo único, do CPC, pressupõe a comprovação da alteração da situação econômica. Destarte, a simples existência de um precatório a ser pago, sem a demonstração de que o montante, após o recebimento, será suficiente para arcar com as despesas processuais e honorários sem afetar o mínimo existencial do agravado e de sua família, não é suficiente para justificar a medida. A finalidade do benefício é assegurar o acesso à justiça, e a sua revogação prematura poderia frustrar essa garantia fundamental.

7 – Outrossim, o artigo 98, § 3º, do CPC, estabelece que a exigibilidade das verbas de sucumbência fica suspensa enquanto perdurar a situação de insuficiência de recursos. O douto Magistrado de Primeiro Grau agiu com acerto ao suspender a exigibilidade dos honorários sucumbenciais, pois, no momento da prolação da decisão, o agravado ainda não havia recebido o crédito homologado. A exigibilidade somente poderá ser restabelecida se, no prazo de cinco anos, o credor demonstrar que a situação de insuficiência deixou de existir, o que, no caso de precatórios alimentares, deve ser aferido após o efetivo pagamento e a análise da capacidade financeira remanescente.

8 – A preocupação do Município com a proteção do patrimônio coletivo e os princípios da moralidade e eficiência administrativas é legítima. Contudo, tais princípios devem ser harmonizados com os direitos fundamentais do cidadão. Neste sentido, a manutenção da gratuidade de justiça, neste momento processual, não configura enriquecimento sem causa, mas sim a preservação de um direito fundamental até que se comprove, de fato, a superação da condição de hipossuficiência.

9 – Registre-se ao final que a exigibilidade das verbas sucumbenciais, se for o caso, poderá ser pleiteada pelo Município após o efetivo recebimento do precatório pelo agravado, mediante a comprovação de que este possui condições de arcar com tais despesas sem comprometer sua subsistência.

10 – Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n.° 8052852-73.2025.8.05.0000, originário da Vara Única da Comarca de Mucuri/BA, agravante MUNICÍPIO DE MUCURI – BA e agravado VALDIVO ALMEIDA RUAS JÚNIOR.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

III